Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. SUSPENSÃO. PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DECRETO DISTRITAL No 40.598/2020 APENAS PARA CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.

1. Em razão de o patrimônio público ser, por princípio, indisponível, a concessão de benefícios fiscais ou a autorização de prática de atos que acarretem impacto sobre o crédito tributário ou exigibilidade apenas pode ocorrer por meio de lei, consoante disposto no art. 150, §6o, da CF.

1.1. O art. 97 do CTN corrobora o dispositivo constitucional retroindicado ao submeter à reserva legal, dentre outros, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Da mesma forma também o fazem os arts. 152 a 155-A do CTN, que disciplinam a moratória, primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, I, do Código em questão).

1.2. O art. 141 do Código citado também estabelece que “o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

2. Não se pode olvidar que a concessão de benefícios tributários eventualmente concedidos decorrem de política fiscal adotada pelo Poder Executivo, inserida no campo de sua discricionariedade, e que perpassam por criteriosa análise de forma a não impactar o ente público quanto à consecução de receita para a realização do bem comum. Por esse motivo, é incabível ao Judiciário dilatar o prazo para pagamento de tributo sem qualquer analise acerca do impacto financeiro que tal determinação poderá causar aos cofres públicos, configurando tal conduta em nítida invasão de competência própria do Poder Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes, além de desrespeitar o princípio da legalidade tributária.

3. Apesar de o Distrito Federal ter Prorrogado, por meio do Decreto Distrital no 40.598/2020, as datas de vencimento do ICMS e do ISS para os contribuintes optantes do Simples Nacional, em função dos impactos da pandemia causada pelo COVID-19, a legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente (art. 111, I, do CTN), logo, não há como estender o benefício aos contribuintes não optantes do Simples Nacional.

4. Tendo em vista que o art. 151 do CTN não prevê a teoria do fato do príncipe como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que, em observância ao art. 141 do mesmo Código, o crédito tributário regularmente constituído somente terá sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos nele previstos, fora dos quais não pode ser dispensada, sob pena de responsabilidade, a aplicação da teoria mencionada não merece ser acolhida.

5. Conquanto invocados os princípios da capacidade tributária e da vedação da tributação com efeito de confisco como forma de fundamentar o pleito, não se pode olvidar que o impetrante pagará o ISS apenas sobre os serviços que forem prestados e, considerando que o referido imposto é um tributo indireto, os valores pagos pelo contribuinte de jure, no caso, o impetrante, poderão ser posteriormente cobrados do tomador dos seus serviços (contribuinte de fato).

6. Inexistindo previsão legal que autorize a suspensão temporária da exigibilidade de tributo em razão de situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 para contribuintes não sujeitos ao Simples Nacional, não se vislumbra motivo apto a conceder a segurança tal como pretendido.

7. Apelação desprovida.